Tribunal: TJPA
Processo: 0808724-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808724-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JUDSON NOBRE SANTOS

PROCURADOR: LUCAS DE MELLO LOPES, KEISE MARIA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CAOA Montadora de Veículos Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por deserção, motivada pela falta de comprovação do preparo recursal em prazo oportuno, conforme disposto no art. 1.007 do CPC. O agravante alega que efetuou o pagamento das custas conforme exigências iniciais e, após nova intimação, apresentou guias alternativas, afirmando boa-fé no procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pagamento inicial das custas atende ao requisito de preparo, mesmo sem o recolhimento em dobro solicitado em intimação; (ii) avaliar se a decretação de deserção implica cerceamento de defesa, por impedir análise do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso e permite, quando ausente, a regularização com recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC. No caso, o agravante não cumpriu a intimação para realizar o pagamento em dobro, tornando inadmissível o agravo de instrumento.

4. A boa-fé no pagamento inicial das custas não exime a parte do cumprimento completo da intimação para regularização do preparo, sendo requisito essencial para que o recurso seja conhecido.

5. A deserção de um recurso por ausência de preparo não caracteriza cerceamento de defesa, pois as oportunidades de correção foram asseguradas conforme o procedimento legal, inexistindo prejuízo ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inadmissibilidade do recurso por deserção é caracterizada pela ausência de preparo regular, inclusive quando não atendida a intimação para recolhimento em dobro.

2. A boa-fé no pagamento inicial não suprime a exigência do cumprimento completo do preparo quando há determinação judicial específica.

3. A decretação de deserção não configura cerceamento de defesa se o recorrente teve a oportunidade de regularizar o preparo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ; STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.200.629/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.620.380/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808724-56.2024.8.14.0000

COMARCA DE PARAGOMINAS

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: JUDSON NOBRE SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(10)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 20892726), que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, mesmo após intimada, a recorrente não efetuou o pagamento em dobro e sim, emitiu novas custas e realizou o pagamento destas. Não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões do agravo interno (Id. 21317691), o agravante aduz os seguintes pontos: (i) alega que o pagamento inicial das custas foi realizado corretamente e em conformidade com os parâmetros exigidos, defendendo que o referido pagamento deveria ser reconhecido e aceito, uma vez efetuado de boa-fé; (ii) menciona que, para evitar prejuízos processuais, emitiu uma nova guia de recolhimento das custas, ainda que reitere que o primeiro pagamento era válido e suficiente para satisfazer as exigências legais; (iii) argumenta que a decisão de deserção configura cerceamento de defesa, impedindo-o de ter o mérito do agravo de instrumento analisado pelo Tribunal, e, portanto, solicita o prosseguimento regular do recurso.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id. 21576137), Judson Nobre Santos, rebate as alegações do agravante e pugna pela manutenção da decisão de deserção, sustentando que: (i) o agravante não realizou o pagamento em dobro das custas dentro do prazo fixado na intimação, caracterizando descumprimento da determinação judicial que lhe foi oportunamente dirigida; (ii) argumenta que foram concedidas ao agravante todas as oportunidades necessárias para regularizar o preparo, contudo, o mesmo manteve-se inerte ou realizou de maneira incompleta o cumprimento das custas; (iii) a decretação de deserção está em consonância com a jurisprudência dominante e com a legislação aplicável, sobretudo com o art. 1.007 do CPC, segundo o qual o preparo é requisito essencial para o processamento de recursos, sendo o não cumprimento suficiente para o reconhecimento da deserção.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada determinou que o agravante procedesse ao pagamento em dobro das custas, sob pena de deserção, em conformidade com o art. 1.007, § 4º, do CPC. Não obstante ter sido devidamente intimado para regularizar o preparo, o agravante não cumpriu a exigência no prazo estabelecido, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção do recurso.

A deserção é sanção processual que visa assegurar a observância do preparo recursal, constituindo requisito essencial para a regularidade do recurso.

O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC estabelece que, caso o preparo não seja comprovado no ato da interposição do recurso, será concedido prazo de cinco dias para a sua regularização, sob pena de deserção.

No caso em apreço, é incontroverso que o agravante não cumpriu a determinação judicial de recolher as custas em dobro no prazo concedido, conforme se observa do despacho de Id. 20037414.

Ao interpor o recurso, a recorrente anexou apenas o boleto e o comprovante de pagamento, ambos referentes ao documento de número 2024.00094744-61.

Após intimação para apresentação do relatório de contas correspondente ou pagamento em dobro, a agravante juntou dois relatórios de contas distintos, que não correspondiam aos documentos inicialmente apresentados, pois ambos possuíam “número do documento” diferentes (2024.00103993-29) e até valores divergentes. Em suma, o pagamento efetuado não correspondia ao preparo necessário para o recurso.

Ademais, o despacho incluiu a determinação subsidiária para o pagamento em dobro, conforme a regra
ope legis
prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, que não foi observada pelo recorrente, o que implicará com a deserção do recurso.

Assim, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recurso deve ser considerado deserto e, consequentemente, inadmissível, não sendo passível de conhecimento. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos"
(Súmula n. 187 do STJ).

3. O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o efetivo recolhimento do preparo.

4. A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos recursais dos casos que lhe são submetidos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).

3. A irregularidade no preenchimento das guias do preparo -consistente na indicação errônea do número do processo - caracteriza a sua deserção.

4. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado nem sequer adentra o mérito do recurso especial, abstendo-se, assim, de fixar tese a respeito da questão federal controvertida (Súmula n. 315 do STJ).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.200.629/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 187/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. É deserto o recurso especial não instruído, no momento da sua interposição, com a guia de recolhimento cuja comprovação do preparo é realizada mediante a juntada de documento de pagamento que não contém vinculação ao processo, notadamente pela ausência do número do código de barras da GRU das custas destinadas ao STJ.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7º, do CPC).

3. A mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas não constitui meio apto à comprovação de que o preparo do recurso especial foi efetivamente recolhido.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.620.380/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Ainda que se argumente que o pagamento inicial foi realizado de boa-fé, é imprescindível que o recorrente observe as determinações judiciais, especialmente quando intimado a corrigir eventuais equívocos. A boa-fé no recolhimento não afasta a exigência de preparo completo e correto para viabilizar o prosseguimento do recurso.

Não vislumbro a alegação de cerceamento de defesa sustentada pelo agravante.

A intimação para regularização do preparo recursal ofereceu oportunidade adequada para a correção da falha no recolhimento das custas. A decisão de decretação de deserção se pautou na inércia do agravante em atender ao comando judicial, sendo certo que a ausência de preparo é fato impeditivo para a admissibilidade do agravo de instrumento.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a deserção, quando configurada pela ausência de preparo ou pela não comprovação de sua regularização, impõe-se como consequência natural, sem que isso caracterize violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou jurisprudência que corrobora o entendimento de que a deserção é uma medida legítima e adequada diante da inobservância do preparo recursal (2020.02103453-34, 214.590, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, publicado em 2020-09-29; 4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, publicado em 2021-03-05).

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024